Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração criminal. Estelionato. "Jogo das tampinhas". Princípios da intervenção mínima e da insignificância. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido. embargos rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 2.042.090 que negou provimento ao apelo referente ao estelionato.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão em relação à suposta incidência dos princípios da insignificância e da intervenção mínima.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.

5. Se a conduta do acusado, ainda que tenha gerado prejuízo financeiro aparentemente reduzido, é marcada por elevado grau de reprovabilidade, afasta a mínima ofensividade e a inexpressividade da lesão jurídica.

IV. Dispositivo

6. Embargos conhecidos e rejeitados.